Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-98.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-98.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): GABRIELA MASCARENHAS FIUZA APELADO: CRISTIANO FERNANDO MACEDO LOPES Advogado(s):REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ROUBO NÃO RECUPERADO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E A BAIXA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença, que, julgando procedente a ação, declarou a nulidade do contrato de financiamento já quitado, determinou a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, condenou o Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento de danos morais, e impôs à seguradora a obrigação de promover a transferência da titularidade e arcar com débitos posteriores ao sinistro referente ao veículo Hyundai HB20 1.0, placa PLN-6H55, objeto de furto qualificado e não recuperado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora é legalmente responsável pela transferência da titularidade e pela baixa do veículo sinistrado não recuperado, junto ao DETRAN, após o pagamento da indenização; e (ii) estabelecer se os débitos incidentes sobre o veículo após o sinistro devem ser suportados pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro impõe à seguradora que sucede o proprietário a obrigação de requerer a baixa do registro de veículo irrecuperável, sem exceções ou condicionantes. 4. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora não apenas os direitos, mas também os deveres relativos ao bem sinistrado. 5. A Circular SUSEP nº 639/2021 reforça a responsabilidade da seguradora sobre os veículos salvados após o pagamento da indenização integral. 6. O Decreto nº 1.305/1994, em seu art. 1º, §3º, expressamente determina que a baixa de veículo considerado sucata deve ser requerida pela seguradora que efetuou a indenização. 7. A alegação da apelante de impossibilidade administrativa carece de comprovação, não tendo sido apresentado qualquer documento que evidencie negativa ou obstáculo formal do DETRAN/BA. 8. O ônus da prova quanto à alegada inviabilidade de cumprimento da obrigação é da seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 9. A ausência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade da seguradora, ainda que existam dificuldades operacionais. 10. A sub-rogação implica também a responsabilidade da seguradora pelos débitos vinculados ao veículo após o sinistro, inclusive os de natureza tributária, devendo adotar as providências necessárias para evitar prejuízo ao ex-proprietário. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo furtado tem a obrigação legal de promover a transferência de propriedade e a baixa do bem junto ao órgão de trânsito competente, independentemente da recuperação do veículo. 2. A alegação genérica de impossibilidade administrativa não comprovada documentalmente não afasta o dever legal da seguradora. 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado implica também a assunção das responsabilidades decorrentes da propriedade do veículo sinistrado, inclusive quanto a débitos posteriores ao evento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-98.2022.8.05.0237, em que é apelante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e apelado CRISTIANO FERNANDO MACEDO LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.